Tribunal: TJBA
Processo: 0502239-94.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502239-94.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JEAN CARLO BARBOSA DE SOUZA Advogado(s): FLAVIA COSTA RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PUBLICIDADE INSUFICIENTE DO ATO CONVOCATÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a nulidade do ato convocatório de candidato aprovado em concurso público para o cargo de Motorista, Classe D – Orla, assegurar sua manutenção no cargo e condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição quanto ao lapso temporal de 45 dias entre a homologação do certame e a convocação; (ii) saber se há contradição na consideração da consolidação fática decorrente da permanência no cargo após revogação de liminar; e (iii) saber se a convocação de 26 candidatos para 4 vagas afasta a conclusão de insuficiência da publicidade do ato convocatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Não há omissão ou contradição quanto ao lapso temporal, pois a nulidade do ato convocatório não decorreu da extensão do intervalo entre homologação e convocação, mas da insuficiência material dos meios de publicidade empregados para alcançar candidato classificado em 23.º lugar em certame com apenas 4 vagas. 5. Não há contradição quanto à consolidação fática, pois o acórdão consignou expressamente que a permanência no cargo por força de liminar posteriormente revogada não gera direito adquirido, tendo tal circunstância sido utilizada apenas como fundamento de reforço à proporcionalidade da solução adotada. 6. A convocação de 26 candidatos para 4 vagas não afasta, por si só, a insuficiência da publicidade do ato convocatório nem cria expectativa concreta de nomeação para candidato classificado em posição muito superior ao número de vagas previstas. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "A convocação de candidato aprovado em posição muito superior ao número de vagas, realizada por meios restritos de divulgação e sem publicidade materialmente eficaz, não tem sua nulidade afastada pela brevidade do intervalo entre a homologação e a convocação, nem pela circunstância de terem sido convocados mais candidatos do que o número inicial de vagas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 37.227/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 06.12.2012; TJBA, Apelação 0068047-28.2011.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 26.11.2019; TJBA, Apelação 0002435-92.2012.8.05.0039, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 12.01.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 0502239-94.2014.8.05.0039 em que figura como Embargante MUNICIPIO DE CAMACARI e Embargado JEAN CARLO BARBOSA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23